Tribunal: TJMT
Processo: 1002752-21.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002752-21.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Interpretação / Revisão de Contrato, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOMINGAS RAINHA DA SILVA - CPF: 503.126.181-15 (APELADO), ANTONIO NARDO GASPARINI - CPF: 973.434.391-20 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO
, NÃO PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. VALIDADE CONDICIONADA A CRITÉRIOS LEGAIS E ATUARIAIS. ABUSIVIDADE CONSTATADA POR PERÍCIA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DE ACÓRDÃO.
JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que reconheceu a abusividade de reajuste por faixa etária aplicado à mensalidade da autora com 59 anos ou mais, determinando sua redução ao patamar de 143% e condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais. O acórdão negou provimento à apelação, mantendo a sentença. Após interposição de Recurso Especial, os autos retornaram para eventual juízo de retratação, nos termos do Tema 952/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a compatibilidade do acórdão com o entendimento firmado pelo STJ no Tema 952, especialmente quanto à validade do reajuste de mensalidade por faixa etária, à luz da existência de previsão contratual, conformidade com normas da ANS e razoabilidade dos percentuais aplicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 952/STJ estabelece que o reajuste por mudança de faixa etária em planos de saúde é válido se observar três requisitos cumulativos: (i) previsão contratual, (
ii
) conformidade com normas dos órgãos reguladores e (
iii
) razoabilidade dos percentuais aplicados com base atuarial idônea.

O laudo pericial constante nos autos conclui que o reajuste aplicado pela operadora violou a Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS, ao ultrapassar o limite proporcional entre as faixas etárias estabelecido no art. 3º, inciso II, caracterizando descompasso com as diretrizes regulatórias.

A aplicação de percentual desproporcional impôs desvantagem excessiva à consumidora idosa, afrontando os princípios da boa-fé objetiva e da equidade contratual, ensejando reparação por dano moral.

A decisão recorrida está em consonância com o Tema 952/STJ, uma vez que reconheceu a invalidade do reajuste por ausência de conformidade regulatória e ausência de base atuarial adequada, legitimando a manutenção do acórdão impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo negativo de retratação.

Tese de julgamento:

A validade do reajuste por faixa etária em planos de saúde exige, cumulativamente, previsão contratual, observância das normas da ANS e aplicação de percentuais baseados em critérios atuariais razoáveis.

É abusivo o reajuste que descumpre os limites estabelecidos pela RN nº 63/2003 da ANS, especialmente quanto à proporcionalidade entre as faixas etárias.

O reajuste desarrazoado que impõe ônus excessivo ao consumidor idoso configura violação à boa-fé objetiva e enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
arts
. 186, 188, I, e 927; RN/ANS nº 63/2003, art. 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1568244/RJ (Tema 952); TJMT, Apelação Cível nº 0029651-15.2016.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, rel. Desa. Guiomar Teodoro Borges, j. 08.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de juízo de retratação de acórdão desta Câmara Cível que
negou
provimento
à Apelação

para manter
a sentença que
declarou a ilegalidade do referido reajuste
ao determinar a redução para 143% à faixa de 59 anos ou mais
e condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00.

Interposto Recurso Especial,

os autos vieram da Vice-Presidência para análise de eventual exercício do juízo de retratação, ante a tese firmada
no Paradigma REsp 1568244
/RJ-
Tema 952/STJ

de que
“
o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (
ii
) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (
iii
) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso
”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante
interpôs Recurso Especial contra o acórdão prolatado no presente feito, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE CLÁUSULA ABUSIVA C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REAJUSTE ABUSIVO RECONHECIDO NA SENTENÇA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE NA ORIGEM – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Mantém-se o valor fixado na origem para a indenização por dano moral se atende às funções pedagógica, inibitória e reparatória.
”

NoREsp
arguiu que
o acórdão recorrido violou os artigos 186, 188, I, e 927 do Código Civil, uma vez que não houve prática de ato ilícito, pois a conduta da operadora consistiu no exercício regular de direito, amparado por contrato e normas da ANS.

Assim, não se justifica indenização por danos morais.

A Vice-Presidência deste Tribunal determinou a remessa dos autos a esta Câmara para eventual juízo de retrataçãoem razão de divergência com o Tema 952/STJ
.

Sobre a matéria, o STJ definiu que

o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja
previsão contratual, (
ii
) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e
(
iii
) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso
.

Nestes autos,
o laudo pericial constatou
que
o reajuste aplicado no contrato firmado entre as partes não obedece em sua totalidade as regras estabelecidas no Art. 3º da RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN N° 63 DE, 22 DE dezembro DE 2003, que define os limites a serem observados para adoção de variação de preço por faixa etária nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 2004. Uma vez que não cumpre com o requisito estabelecido no item II, que diz: “II – a variação acumulada entre a sétima e a décima
faixas não poderá
ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.”
Pois o percentual acumulado para a variação entre a sétima e a décima faixa etária é superior ao percentual acumulado entre a primeira e a sétima faixa etária, conforme demonstrado no tópico de análise do contrato deste parecer.

O percentual desproporcional aplicado colocou a autora em situação de desvantagem excessiva, caracterizando violação à boa-fé objetiva e gerando dano moral.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES NA MODALIDADE COLETIVA -
REAJUSTE DO VALOR DA MENSALIDADE DE ACORDO COM A FAIXA ETÁRIA POSSIBILIDADE
– PREVISÃO CONTRATUAL – NÃO VERIFICADA – TEMA 952 DO STJ –
DANO MORAL CONFIGURADO

– REAJUSTE ANUAL DE PLANO DE SAÚDE COLETI
VO - NÃO SE SUBMETE AOS PERCENTUAIS DA ANS - SENTENÇA REFORMADA – APELO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se considera abusiva a cláusula contratual que dispõe acerca do reajuste por faixa etária nos contratos de plano de saúde, desde que haja previsão contratual, que sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e que não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios.

Não preenchidos tais requisitos, têm-se por abusiva a cobrança e cabível a indenização por danos materiais ou morais, porquanto demonstrado o nexo causal.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

As quantias cobradas indevidamente são restituídas na forma simples quando não evidenciada a má-fé.

Nos planos de saúde coletivos, os índices de reajustes anuais são definidos entre a operadora e a empresa contratante e embora se submeta a demonstração dos cálculos atuariais realizados para fixação do índice aplicado, não se submete aos valores definidos pela ANS.

(N.U 0029651-15.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024,
Publicado
no DJE 09/05/2024)

Dessa maneira, vê-se que o acórdão impugnado está em conformidade com o entendimento do STJ, razão pela qual a decisão deve ser mantida.

Pelo exposto,
em juízo negativo de retratação, mantenho o aresto proferido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025